Tribunal: TJSP
Processo: 2060259-87.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Decisão que indeferiu o pedido de extinção – Penhora e sub-rogação do crédito do agravante, em favor do exequente deste feito, em outro processo - A sub-rogação não importa em automática extinção da dívida – Necessidade de que a dívida seja satisfeita, com o que poderá haver a extinção da execução, limitada ao crédito eventualmente

Ementa:

Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Decisão que indeferiu o pedido de extinção – Penhora e sub-rogação do crédito do agravante, em favor do exequente deste feito, em outro processo - A sub-rogação não importa em automática extinção da dívida – Necessidade de que a dívida seja satisfeita, com o que poderá haver a extinção da execução, limitada ao crédito eventualmente recebido.

Recurso improvido.